Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-71.2017.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000683-71.2017.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DANIELA MARCAL SILVA MOREIRA - CPF: 765.682.882-68 (EMBARGANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

- Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar, a hipótese dos autos, nítida discordância em relação ao entendimento posto
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE

DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA

contra o v. acórdão de ID
26027494,
proferido nos autos eletrônicos do agravo em execução penal de mesmo número [0000683-71.2017.8.11.0030], por meio do qual esta Colenda Câmara Criminal, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto pela ora embargante, sendo a ementa lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDA CONDENADA DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ESTUPRO E ROUBO MAJORADO, EM REGIME INICIAL FECHADO – GENITORA DE 04 (QUATRO) FILHOS MENORES – PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO, DESTACANDO A SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS INFANTES – IMPROCEDÊNCIA – PROLE ASSISTIDA PELA AVÓ E TIA PATERNAS – DELITOS PERPETRADOS COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a prisão domiciliar ser prevista para presos provisórios (art. 318 do CP), e para apenados em regime aberto (art. 117 da LEP), os Tribunais Superiores tem entendido que é cabível também excepcionalmente para os apenados que se encontram no regime fechado e semiaberto, a depender d
as peculiaridades do caso concreto.

2. No caso concreto, a agravante está cumprindo pena definitiva no regime fechado, por crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça à pessoa, e seus filhos menores não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, uma vez que minimamente assistidos por familiares, a afastar a hipótese excepcional de concessão da almejada prisão domiciliar.

3. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido”.

Na minuta apresentada no ID
26063490
, a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
no respectivo acórdão, à medida em que não houve pronunciamento acerca dos fatos e documentos novos juntados posteriormente à interposição do recurso de agravo, relacionados à patologia de um dos seus filhos menores e ao debilitado estado de saúde da avó paterna deste – que estaria responsável pelos cuidados do infante, os quais seriam cruciais à análise do objeto recursal; o que, na sua intelecção, ocasiona a nulidade absoluta do julgamento, por violação ao art. 489, IV do novo CPC, que considera carente de fundamentação a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelas partes no processo.

Nas contrarrazões
aos aclaratórios vistas no ID
29435473
,
a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em peça subscrita pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, requer o
desprovimento
dos embargos, registrando que as alegações defensivas são completamente desarrazoadas e improcedentes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, bem como preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, de modo que são recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Embora
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este eg. Sodalício por intermédio dos aclaratórios exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as
hipóteses de cabimento dos embargos
, os quais possuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Ademais, como se sabe, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, é certo que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade,
para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador
, ou mesmo para afastar equívocos materiais, ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambigüidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico” – P.514 – Ed. Forense – 24ª Edição – 2004) – negritei.

Na hipótese, a despeito do devotado empenho defensivo,
não denoto a existência de qualquer omissão
na decisão recorrida capaz de ensejar o saneamento pretendido, pelo contrário, a posição sedimentada no v. acórdão reprochado decorreu da minudente análise das circunstâncias vinculadas aos autos e ao caso concreto.

Com efeito, a petição protocolizada pela Defesa posteriormente à interposição do recurso de agravo em execução não passou despercebida a esta Relatoria, tanto é que devidamente consignada no relatório da decisão colegiada,
ex vi
ID
26027495 - Pág. 1
.

Além do mais, ao contrário do sustentado em sede de aclaratórios, não se tratava de informações novas e/ou estranhas aos autos, pois, conquanto o Relatório de Estudo Psicossocial anteriormente confeccionado não nominasse a patologia suportada pelo menor
Carlos
como
“transtorno do espectro autista”
, tal como apontado no documento de ID
24534497 – Pág. 09
, a psicóloga responsável pela visita ao núcleo familiar da embargante descreveu de forma meticulosa as dificuldades comportamentais e intelectuais daquele menor; subsistindo, outrossim, informações quanto à necessidade de tratamento médico e de uso contínuo de psicotrópicos.

Do mesmo modo, a prova inicialmente indexada nos autos também traduziu o frágil estado de saúde da avó paterna responsável pelos cuidados dos infantes, com expressa menção quanto à sua dificuldade de locomoção e aos problemas cardiológicos, exatamente como consta no Relatório Radiológico de ID
24534496 - Pág. 6.

Nesse diapasão, significa dizer que a petição defensiva não trouxe novas causas de pedir, tampouco modificou de forma substancial o cenário familiar outrora delineado, a obstar o reconhecimento de eventuais omissões no
decisum
vergastado.

Outrossim, verte do v. acórdão hostilizado que o Colegiado não fez ouvidos moucos à situação fática retratada nos autos (inclusive por meio dos documentos apontados pela embargante como se não examinados) acerca da vulnerabilidade dos filhos da outrora agravante após sua prisão, e da fragilidade do estado de saúde da pessoa idosa que deles cuida, porém, com fulcro na legislação vigente, entendeu que os menores não se encontram absolutamente desassistidos e o caso não reclama a excepcional concessão de prisão domiciliar à presa condenada definitivamente ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, por crimes cometidos mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa.

Nesses termos, tem-se que a decisão não se mostra eivada de nulidade absoluta, à medida em que
“
o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
,
desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir
”
(EDcl no AgRg no HC n.401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017) – grifei.

Destarte, sem prejuízo das considerações supra, o que se constata, em verdade, é que a embargante insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, o aludido vício de embargabilidade sobre qualquer ponto do v. acórdão.

Logo, se a embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 11.343/06 E N.º 11.464/07. ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1.º DO ART. 2.º DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.464/2007, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão "ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", não sendo possível o seu manejo para rediscutir questões anteriormente decididas nem com o objetivo de prequestionar matéria constitucional.

2. No caso, a controvérsia foi resolvida à luz da jurisprudência desta Corte no sentido de que, independentemente da hediondez do crime, o julgador deve observar, na fixação do regime de cumprimento da pena, o disposto no art. 33, § § 2º e 3º, c/c. art. 59, ambos do Código Penal.

3. Na verdade, o que se pretende, nesta via, é emprestar efeito infringente ao recurso, para que seja rediscutido o mérito da presente impetração, providência incompatível com a sua natureza.

(...) 7. Embargos rejeitados.”
– grifei. (STJ - EDcl no HC 221556/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013). Sublinhei.

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
DANIELA MARÇAL SILVA MOREIRA
, porém,
nego-lhes provimento
, por inexistir qualquer omissão a ser sanada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020